Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717721-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BLL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por preclusão, seja por intempestividade, tendo em vista que o pedido fora apreciado em outubro o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 18:27:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador